Tribunal: TJDFT
Processo: 0725129-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. NÃO VERIFICADAS. ILEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDOR VINCULADO A CATEGORIA REPRESENTADA POR OUTRO SINDICATO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Somente são cabíveis os embargos de declaração quando a decisão incorrer em ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão sobre ponto relevante, ou, ainda, consoante construção jurisprudencial, diante de erro material. Por sua vez, em caso de acolhimento dos embargos para sanar os vícios mencionados, excepcionalmente é possível a produção de efeitos modificativos, desde que a nova decisão seja incompatível com o julgamento anterior.

2. Não verificadas as omissões apontadas. 2. 1. A parte exequente são servidores da PCDF e pertencem à categoria especial abrangida pelo SINPOL/DF, não podendo se beneficiarem da coisa julgada da Ação Coletiva 32159/1997, em razão do princípio da unicidade sindical. 2. 2. Embora se reconheça a legitimidade ampla conferida aos sindicatos, isso não significa que os integrantes de outra categoria profissional possam se valer de título judicial obtido por sindicado que não representa sua categoria profissional. 2. 3. Não há título judicial a embasar a pretensão, na medida em que o sindicato representante da categoria dos exequentes (Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal - SINPOL/DF) não integrou a referida ação coletiva, cuja sentença intenta-se executar.

3. Evidenciada a mera expressão do inconformismo dos embargantes e sua pretensão de revolver o acervo probatório com vistas a modificar o conteúdo e resultado do julgamento colegiado que não lhes favoreceu.

4. Os embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento às Instâncias Superiores, se sujeitam às hipóteses legais. 4. 1. É desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão (art. 1.025, CPC).

5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.